Tribunal: STF
Processo: ARE 1575258
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO SALARIAL DA CATEGORIA DOS ENFERMEIROS ATUANTES NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA. MONTANTE DA REDUÇÃO QUE SUPERA O PERCENTUAL DE 65% (SESSENTA E CINCO POR CENTO) DOS VENCIMENTOS ATÉ ENTÃO PAGOS PELA MUNICIPALIDADE. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA E DETERMINOU QUE O MUNICÍPIO SE ABSTENHA DE REDUZIR OS VENCIMENTOS DA CATEGORIA. APELO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA EXISTÊNCIA DE OUTRA SENTENÇA NOS AUTOS QUE DENEGOU A SEGURANÇA. REJEITADA. SENTENÇA ANTERIOR QUE TRATOU DE OBJETO TOTALMENTE ESTRANHO AOS AUTOS, COM POSTERIOR DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO AUMENTAR VENCIMENTOS DESSE SERVIDOR PÚBLICO. NÃO ACOLHIMENTO. CASO DOS AUTOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM O AUMENTO DE VENCIMENTOS, UMA VEZ QUE TRATA DA CONCRETIZAÇÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE SUBSÍDIOS/VENCIMENTOS (ART. 37, XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). MUNICIPALIDADE QUE NÃO PODE DESCONSTITUIR SITUAÇÃO JURÍDICA SEM OFERECER AOS SERVIDORES PÚBLICOS AS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, EM REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEPENDENTEMENTE DA FONTE DOS RECURSOS, CABE AO ENTE PÚBLICO A PRESERVAÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS MENSALMENTE AOS SERVIDORES, NÃO SENDO O BASTANTE PARA AFASTAR TAL OBRIGAÇÃO A JUSTIFICATIVA DE REDUÇÃO DO VALOR REPASSADO AO MUNICÍPIO A TÍTULO DE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DAS ESTRATÉGIAS ADOTADAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUANTO À PRIORIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DIRIGIDA À SAÚDE DA FAMÍLIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. MEDIDA QUE NÃO IMPORTA EM OFENSA AO ART. 93, IX DA CF. PRECEDENTES DO STF E STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE”. (eDOC 56 – ID: c87760e7)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, X, do texto constitucional. (eDOC 59 – ID: 4c447858)



    Nas razões recursais, sustenta-se a impossibilidade de o Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos a servidores públicos. Afirma-se que no caso, o decesso remuneratório decorreu de reduções dos repasses realizados pela União ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM).



    Acrescenta-se que “se tratando de um pequeno Município, o recorrente não teve condições de continuar cobrindo os repasses de modo a manter os adicionais percebidos pelos servidores em sua integralidade, o que resultou na comunicação de que não seria mais possível realizar os repasses dos incentivos aos servidores, o que receberiam tão somente os vencimentos brutos conforme já previstos em Lei Municipal”. (eDOC 59 – ID: 4c447858, p. 8)



    Alega-se a precariedade das gratificações, sustentando-se que a determinação judicial de pagamento viola o disposto na Súmula Vinculante nº 37/STF “pelo qual se vedou ingerências do Poder Judiciário para aumentar remuneração dos servidores com intuito de se preservar uma suposta isonomia: ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia’.” (eDOC 59 – ID: 4c447858, p. 8)



    É o relatório.



    Decido. 



    No caso em análise, a Corte de origem verificou a redução dos vencimentos dos servidores públicos do Município de Viçosa/AL vinculados aos Programa de Saúde da Família, sem motivação idônea e sem regular processo administrativo. Concluiu pela ilegalidade do ato administrativo por violar o princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Cinge-se a controvérsia em verificar a (im)possibilidade de redução dos vencimentos da categoria dos enfermeiros atuantes no Programa de Saúde da Família (PSF) no Município de Viçosa, em montante que supera o percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos vencimentos até então pagos pela municipalidade.



    De ponto, ressalto que a redução dos vencimentos e supressão de vantagens sem a devida motivação representa perda salarial manifesta e, prima facie, caracteriza-se como arbitrária, ferindo o princípio da irredutibilidade salarial, prevista constitucionalmente.



    Nessa perspectiva, não pode a municipalidade desconstituir situação jurídica de servidores sem oferecer-lhes as garantias do contraditório e da ampla defesa em regular processo administrativo. 



    Com Amparo nessas premissas, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo o que, consoante inteligência da Súmula 473/STF, a Administração, com fundamento no seu poder de autotutela, pode anular seus próprios atos, desde que ilegais. Todavia,  quando tais atos produzem efeitos na esfera de interesses individuais, mostra-se necessária a prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório, nos termos do art. 5°, LV, da Constituição Federal. Eis o entendimento da Corte da Cidadania: (...)



    Nesse sentido, vejo que logrou bem a Magistrada de primeiro grau ao fundamentar a sentença também com respaldo nas razões acima expostas, tendo, inclusive, salientado que, independentemente da fonte dos recursos, cabe ao ente público a preservação das quantias pagas mensalmente aos servidores, não sendo bastante para afastar tal obrigação a justificativa de redução do valor repassado ao Município a título de Fundo de Participação dos Municípios, sobretudo ante a necessidade de atendimento das estratégias adotadas pelo Ministério da Saúde quanto à prioridade da atenção básica dirigida à saúde da família. 



    (...)”. (eDOC 56 – ID: c87760e7, p. 3-6)  



    Cumpre destacar que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido que não há direito adquirido à regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. A repercussão geral da matéria foi reconhecida no julgamento do RE 563.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.3.2009, correspondente ao tema 41 da sistemática da repercussão geral, assim ementado:  



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”  



    Assim, verifico que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o servidor público não tem direto adquirido a regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos, desde que, eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração e, em consequência, não provoque decesso de caráter pecuniário. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO – INALTERABILIDADE DO REGIME JURÍDICO – DIREITO ADQUIRIDO – INEXISTÊNCIA – REMUNERAÇÃO – PRESERVAÇÃO DO MONTANTE GLOBAL – AUSÊNCIA DE OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – RECURSO IMPROVIDO. - Não há direito adquirido do servidor público estatutário à inalterabilidade do regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos, desde que a eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração, e, em consequência, não provoque decesso de caráter pecuniário. Precedentes”. (RE 745249 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2013)  



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. DESVINCULAÇÃO ENTRE A GRATIFICAÇÃO INCORPORADA E OS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME DE CÁLCULO DE REMUNERAÇÃO. 1. O acórdão recorrido divergiu do entendimento consolidado no julgamento do RE 563.965-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 41), no qual foi sedimentado que não há direito adquirido a regime jurídico, sempre respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 782465 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.05.2019)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente